Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709652-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA PEDRO DE ABREU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a decisão de ID 79675053, mantenha-se os autos suspensos, a questão suscitada no agravo interno sobre a gratuidade de justiça será analisada quando do dessobrestamento dos autos. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026 12:48:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador